Tribunal: TJMT
Processo: 1025714-09.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025714-09.2018.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Colação de Grau]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JANAINA DE ALMEIDA MATOS - CPF: 003.323.451-57 (APELANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), FAC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 20.705.425/0001-03 (APELADO), JAURI DA ROZA - CPF: 029.617.169-77 (ADVOGADO), HENRIQUE KLOCH - CPF: 543.622.029-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE PARA DISPENSA DE ENTREGA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO PARA COLAÇÃO DE GRAU – DISCIPLINA “TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO” - PROFESSOR DISPONÍVEL PARA ORIENTAÇÃO EM AMBIENTE DIGITAL – OBRIGAÇÃO DE FAZER INVIÁVEL – DISCIPLINA QUE CONSTA DA GRADE CURRICULAR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA - DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Havendo professor disponível para orientação em ambiente digital e constando o Trabalho de Conclusão de Curso na grade curricular do curso, conforme regulamento da instituição de ensino ora apelada, não sendo ele concluído pela apelante, não está ela apta para participar da solenidade de colação de grau e de receber o seu diploma de graduação.

2. Por outro lado, verificando-se que a apelante, por conduta volitiva, optou por não realizar os trabalhos de conclusão de curso, não há que se falar em dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
JANAINA DE ALMEIDA MATOS,
com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente para Dispensa de Entrega de Trabalho de Conclusão de Curso para Colação de Grau no. 1025714-09.2018.8.11.0041, ajuizada em face da
FAC EDUCACIONAL LTDA.
, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC, todavia, a execução do valor ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil (ID 172438207).

Irresignada, a autora/apelante aduz que, a sentença não leva em consideração que o manual do aluno versa exclusivamente quanto à forma de entrega das atividades de cada disciplina pela modalidade virtual, entretanto, o contrato de prestação de serviços firmados entre as parte dispunha que a disciplina “Trabalho de Conclusão de Curso” seria realizada de forma presencial.

Sustenta que, há clara falha na prestação dos serviços prestados pela universidade apelada, tendo em vista que a disciplina foi ministrada unicamente na forma virtual, demonstrando não apenas o descumprimento contratual, como, também, a falha no fornecimento de informações à apelante.

Defende que, a ausência do orientador presencial para a formulação, apresentação e defesa do TCC (Trabalho de Conclusão do Curso), ensejou o reconhecimento da ilegalidade da exigência do TCC para colação de grau da apelante, e, via de consequência, comina a apelada na obrigação de fazer sua colação de grau independentemente da apresentação do TCC.

Enfatiza que, a imposição de um orientador de TCC exclusivamente na modalidade virtual, não atende ao teor do contrato firmado, o que enseja o dever de indenizar (ID 172438209).

Embora intimada, a apelada deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certificado nos autos (ID 174468667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sem delongas, a irresignação não merece prosperar.

Isso porque, em que pese a orientação na matéria referente ao TCC (Trabalho de Conclusão do Curso) tenha se dado de forma (virtual) diversa da contratada (presencial), não há que se falar que o professor para supervisão/orientação não foi colocado à disposição da aluna/apelante, de modo a impedi-la de concluir o trabalho de conclusão de curso.

Com efeito, o que se percebe é que a apelante pretende ver-se eximida da sua obrigação (entrega e apresentação de TCC), apenas porque a supervisão/orientação não foi efetivada na forma contratada, isto é, porque a apelada
“não disponibilizou professor presencial para orientação do Trabalho de Conclusão de Curso”
, o que não é admissível.

Ora, como bem pontuou a sentenciante, mesmo que aulas não tenham sido ministradas em local e horário definidos, a apelada colocou à disposição dos alunos professores, ininterruptamente, por meio virtual, a fim de proceder à orientação e correção do Trabalho de Conclusão de Curso, de maneira que a disciplina foi ofertada.

Assim, havendo professor disponível para orientação em ambiente digital e constando o Trabalho de Conclusão de Curso na grade curricular do curso, conforme regulamento da instituição de ensino ora apelada, não sendo ele concluído pela apelante, não está ela apta para participar da solenidade de colação de grau e de receber o seu diploma de graduação.

Por outro lado, verificando-se que a apelante, por conduta volitiva, optou por não realizar os trabalhos de conclusão de curso, não há que se falar em dever de indenizar.

Digo, no caso, o adiamento na colação de grau e, consequentemente, na obtenção do certificado de conclusão de curso, decorre de culpa exclusiva da apelante que vem retardando a elaboração e a apresentação da monografia, não se valendo do professor disponível para orientação em ambiente digital.

Com efeito, a condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que não restou comprovado nos autos.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pese as alegações da apelante, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou a sentenciante.

Apenas para registro, seguem precedentes:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS - INSTITUIÇÃO DE ENSINO - ALUNA REPROVADA NA DISCIPLINA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES EXIGIDAS PARA APROVAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJMT - N.U 1039240-61.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/06/2023, Publicado no DJE 16/06/2023).

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS - INSTITUIÇÃO DE ENSINO - ALEGAÇÃO DE DISCIPLINA CURSADA E AUSÊNCIA DE LANÇAMENTOS DAS NOTAS NO PORTAL DO ALUNO - AUSÊNCIA DE PROVAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS PELA AUTORA - ART. 373, I, DO CPC - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - OBRIGAÇÃO DE FAZER - INDEFERIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cabe a requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto. 2. O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar o pleito condenatório. 3. In casu, a autora não comprova ter cursado a disciplina de Estágio Supervisionado – Saúde Coletiva II no semestre letivo de 2019/2. 4.
Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto
. 5.
Inexistindo provas da falha na prestação do serviço, impõe-se a improcedência da obrigação de fazer
. 6. Recurso conhecido e não provido.
(TJMT - N.U 1005275-09.2020.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 14/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, com o que majoro o ônus sucumbencial fixado na sentença, para R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do §11, do art. 85, do CPC, observando-se, contudo, o disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023